Tribunal: TJES
Processo: 5004108-17.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004108-17.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SIMONE APARECIDA DE CARVALHO GONZAGA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo, em face de acórdão que concedera tutela provisória à candidata excluída de processo seletivo estadual, com fundamento na desnecessidade de reapresentação de documentos já constantes dos arquivos da Administração. O embargante alegou omissão quanto à suposta perda superveniente do interesse de agir por desistência da agravante; erro de fato ao presumir-se a existência do diploma nos registros administrativos; e omissão quanto à inaplicabilidade do art. 3º, §1º, da Lei nº 13.726/2018 ao certame público em questão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à suposta perda superveniente do interesse de agir da parte agravante; (ii) verificar a existência de erro de fato na análise da documentação constante dos autos; e (iii) aferir eventual omissão quanto à inaplicabilidade do art. 3º, §1º, da Lei nº 13.726/2018 a processos seletivos que demandam análise técnica de documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma expressa as questões centrais do processo, analisando a legalidade da exclusão da agravante, a finalidade da exigência documental e os requisitos para concessão da tutela provisória, à luz da prova documental produzida.

A alegação de perda superveniente do interesse de agir não foi objeto de controvérsia processual na origem, mostrando-se inadequada a sua invocação em sede de embargos de declaração.

Não se verifica erro de fato na decisão embargada, pois a análise da existência do diploma considerou elementos documentais constantes nos autos, extraídos dos registros da própria Administração Pública.

A suposta inaplicabilidade do art. 3º, §1º, da Lei nº 13.726/2018 foi enfrentada de forma adequada, com fundamento na razoabilidade da dispensa da reapresentação documental, sendo prescindível a menção expressa a todos os precedentes invocados pela parte.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco constituem instrumento para prequestionamento quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgador não incorre em omissão quando enfrenta as questões centrais do processo com fundamentação clara, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos ou precedentes invocados pelas partes.

Alegações novas ou que não foram objeto de controvérsia na instância de origem não ensejam vício sanável por embargos de declaração.

A ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento dos embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 13.726/2018, art. 3º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1270600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05.06.2018, DJe 13.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004108-17.2025.8.08.0000

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
SIMONE APARECIDA DE CARVALHO GONZAGA

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

V
OTO

Eminentes Pares, como cediço, a omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso.

Pois bem
.

No caso em análise, os Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo buscam atribuir à decisão colegiada vícios de omissão e erro de fato, sob a alegação de que: (i) não teria havido enfrentamento quanto à suposta perda superveniente do interesse de agir, diante da alegada desistência da parte agravante da vaga pretendida; (ii) o acórdão teria incorrido em equívoco fático ao presumir a existência do diploma de graduação nos registros da Administração Pública, quando, segundo o embargante, tal documentação não constaria dos sistemas internos da SEDU; e (iii) teria ocorrido omissão quanto à inaplicabilidade do art. 3º, §1º, da Lei nº 13.726/2018 a certames públicos que demandam análise técnica específica dos documentos apresentados, tese esta amparada em precedentes não examinados.

Ocorre que tais alegações não se amoldam às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, razão pela qual os embargos não merecem prosperar.

Isso porque, conforme destacado no voto condutor do acórdão embargado, as questões centrais relativas à legalidade da exclusão da agravante do processo seletivo, à natureza e finalidade da exigência documental prevista no edital, e à presença dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência foram expressamente enfrentadas, com detalhada análise fática e jurídica, inclusive à luz da documentação constante dos autos.

O acórdão
, ao reconhecer o formalismo excessivo da Administração e a desnecessidade de reapresentação de documentos que, à luz da prova produzida, já integravam os arquivos administrativos em virtude de vínculos pretéritos da candidata com a Rede Estadual de Ensino, afastou de modo fundamentado a pretensão de manutenção do ato de exclusão.

Ademais, a alegada desistência da agravante não foi objeto de controvérsia processual
na Origem, tanto que o Juízo Singular não proferiu sentença extintiva por desistência da ação, revelando-se incabível tal alegação no presente recurso que interposto contra decisão
de natureza
precária.

No tocante à suposta inaplicabilidade do art. 3º, §1º, da Lei nº 13.726/2018, a decisão embargada enfrentou adequadamente a tese da parte adversa ao reconhecer que, diante da documentação produzida pela própria Administração, bem como da ausência de razoabilidade na exigência de reapresentação formal, restou caracterizado o preenchimento dos requisitos legais à concessão da tutela.

A fundamentação adotada foi clara quanto à prevalência dos princípios da eficiência, razoabilidade e finalidade pública, sendo desnecessária a referência expressa a todos os julgados indicados pelas partes.

Logo, o
bservo, assim, que as alegações d
o
embargante demonstram, tão somente, sua irresignação com o resultado do julgamento proferido, não apontando, em relação aos temas, vício algum,
pois os pontos suscitados
foram decididos por este Órgão Colegiado
.

Com isso, restaram apreciadas todas as questões ditas como
viciadas
.

Por fim,
n
ecessário
frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, (...)

o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes.
(
...
)
.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da
s
tese
s
recursa
is
,
vez que
inexistentes quaisquer
dos vícios do artigo 1.022, do CPC,
razão pela qual conheço do

recurso
,
e
n
o mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão
.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento aos
embargos de declaração
.